Tribunal: TJDFT
Processo: 0703046-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIÊNCIA TECNOLOGIA contra despacho (ID 113556761 dos autos originários), proferido nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de RAQUEL HELAINE LOPES DE ANDRADE, nos seguintes termos: DESPACHO “Verifico que, transcorridos mais de 3 (três) meses desde a determinação de ID 105444313, o exequente ainda não comprovou a inexistência de débitos condominiais sobre o imóvel indicado à penhora. Assim, nada a prover sobre a manifestação de ID 113333588, uma vez que a realização da diligência pendente é incumbência do credor, independentemente da intervenção desse juízo, conforme exarado no ID 110870538. Após o decurso do prazo concedido no ID 112654308, intime-se o exequente para promover andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, indicando objetivamente bens passíveis de penhora ou requerendo o que entender de direito”. Alega o agravante, em suma, que é cabível o agravo de instrumento em face do artigo 1015, inciso II do Código de Processo Civil. Aduz que o despacho proferido “contraria os princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação judicial e da razoável duração do processo que o Juízo a quo negue os pedidos da Agravante mesmo após comprovado que ela é a única movimentando o processo no sentido de sua solução, sempre cumprindo com as diligências por conta própria”. Sustenta que “o MM. Juizo a quo não agiu com o costumeiro acerto ao indeferir os pedidos da Exequente, tanto de expedição de envio de Ofício pelo próprio magistrado, quanto de intimação do condomínio ou ainda de intimação da Executada”, e entende que ao “Poder Judiciário existe o dever de satisfação dos direitos das partes quando chamado para tal, e o processo, como serviçp público, deve primar pela prática dos atos necessários para a pronta solução do conflito e, portanto, o procedimento buscado é do interesse da Justiça”. Ao final, pugna pelo provimento e conhecimento de recurso para reformar a decisão agravada, e deferir os pedidos da Agravante de intimação pessoal do condomínio e da Executada para que se manifeste nos autos. Preparo (ID 32381107). É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, o relator poderá, liminarmente, negar seguimento ao agravo de instrumento manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade por ausência de cunho decisório. Em verdade, a irresignação se verte face à despacho proferido pelo MM Juiz a quo, consoante se extrai da transcrição abaixo: “DESPACHO Verifico que, transcorridos mais de 3 (três) meses desde a determinação de ID 105444313, o exequente ainda não comprovou a inexistência de débitos condominiais sobre o imóvel indicado à penhora. Assim, nada a prover sobre a manifestação de ID 113333588, uma vez que a realização da diligência pendente é incumbência do credor, independentemente da intervenção desse juízo, conforme exarado no ID 110870538. Após o decurso do prazo concedido no ID 112654308, intime-se o exequente para promover andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, indicando objetivamente bens passíveis de penhora ou requerendo o que entender de direito”. Verifica-se que o provimento judicial não possui carga decisória, pois se refere a ato ordinatório e de mero expediente. O pronunciamento com efetiva carga decisória é o de deferimento ou indeferimento de pedido, à luz do que dispõem o artigo 321, parágrafo único, e artigo 334, ambos, do Código de Processo Civil (CPC/15). Assim, tem-se que o pronunciamento judicial não causa prejuízo direto e atual à parte, revelando-se, em verdade, a natureza de despacho contra o qual não cabe recurso e torna inadmissível o presente agravo, que tem por objeto as decisões interlocutórias. Confiram-se os dispositivos respectivos, todos do Código de Processo Civil/2015: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Art. 1001. Dos despachos não cabe recurso. Art.1015. Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Sobre o tema, confira-se o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, in verbis: I - AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. i.i. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. i.ii. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE HABILITAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. i. iii. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. AGRAVO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO. II - AÇÃO DE AUTO INSOLVÊNCIA CIVIL. PETIÇÃO DE HABILITAÇÃO TERCEIRO INTERESSADO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ABUSO DE DIREITO PROCESSUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE TUMULTO PROCESSUAL. PEDIDO DE DESTITUIÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NÃO DEMONSTRADA DESOBEDIÊNCIA OU DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES IMPOSTOS. III - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 1.1. Válida é a conversão dos embargos de declaração em agravo interno, quando a pretensão da parte recorrente é obter a reforma da decisão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e não suprir omissão que efetivamente não se verifica na decisão recorrida. 1.2. Cediço que o ato judicial consistente em "nada a prover" não possui conteúdo decisório, constituindo mero despacho que visa esclarecer uma situação processual e contra o qual não cabe interposição de agravo de instrumento, em atenção ao disposto no art. 1.001 do CPC. 1.3. A decisão que indefere pedido de habilitação de credor como terceiro interessado não integra o rol de hipóteses autorizadoras da interposição de agravo de instrumento, conforme elenco posto no artigo 1.015 do CPC. 1.4. Sem que tenha ocorrido omissão no pronunciamento judicial atacado pelos embargos de declaração, não se mostra possível acolher a alegação de negativa de prestação jurisdicional e de ausência de fundamentação em ato judicial que validamente assinalou não se verificar o vício arguido e pretender o recorrente tão somente a reanálise da questão. 2. O cadastro de credores como terceiro no processo de insolvência foi indeferido pelo juízo a quo considerando o tumulto processual que isso pode gerar. No mais, não merece ser acolhido o pedido de destituição ou substituição da administradora judicial eis que não comprovado nos autos qualquer desobediência ou descumprimento dos deveres impostos, negligência ou prática de atos lesivos às atividades do devedor ou a terceiros. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1396480, 07038329620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1366342, 07078055920218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, por decisão monocrática, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível, com arrimo no artigo 1.001 e no artigo 932, III, ambos, do CPC/15. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora